Tribunal: TJMT
Processo: 1021160-76.2026.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021160-76.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[GUILHERME QUEIROZ RORIZ SOLANO - CPF: 037.961.721-80 (ADVOGADO), I. J. GABRIEL TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 51.934.473/0001-05 (AGRAVANTE), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), LUDMILA MARTINS ARCHANJO PESSOA - CPF: 067.497.751-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENCAMINHADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. TEMA 1.132 DO STJ. TRATATIVAS PRELIMINARES DE RENEGOCIAÇÃO. FALTA DE FORMALIZAÇÃO DE ACORDO.
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM
NÃO CONFIGURADO. ESSENCIALIDADE DOS BENS À ATIVIDADE EMPRESARIAL. IRRELEVÂNCIA PARA AFASTAR A GARANTIA FIDUCIÁRIA. MANUTENÇÃO DA LIMINAR.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos de Ação de Busca e Apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária, deferiu liminar para apreensão de três semirreboques dados em garantia ao Banco Volkswagen S.A., diante do inadimplemento das obrigações assumidas no contrato de financiamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a mora foi regularmente constituída mediante notificação extrajudicial encaminhada ao endereço constante do contrato; (ii) analisar se as tratativas de renegociação realizadas entre as partes são aptas a descaracterizar a mora ou a evidenciar comportamento contraditório da credora fiduciária; (iii) averiguar se a alegada essencialidade dos bens à atividade empresarial da devedora impede o deferimento da medida liminar de busca e apreensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A constituição em mora resultou regularmente comprovada mediante o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado nos instrumentos contratuais, em conformidade com o art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n.º 911/1969 e com a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo n.º 1.132, sendo desnecessária a demonstração do efetivo recebimento da correspondência pelo devedor.

4. A mera expectativa de celebração de acordo não possui eficácia jurídica para afastar os efeitos do inadimplemento já configurado, nem para descaracterizar a mora regularmente constituída nos termos da legislação especial aplicável.

5. A alegação de que os bens apreendidos são indispensáveis ao exercício da atividade empresarial não constitui fundamento apto a impedir a busca e apreensão, porquanto a propriedade fiduciária permanece com o credor até a integral quitação da dívida, sendo inerente ao negócio jurídico o risco de retomada do bem em caso de inadimplemento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Para a comprovação da mora em contratos garantidos por alienação fiduciária, basta o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no instrumento contratual, independentemente de seu efetivo recebimento pelo devedor. 2. Tratativas preliminares de renegociação desacompanhadas de formalização de acordo, novação ou suspensão da exigibilidade da dívida não descaracterizam a mora nem impedem o ajuizamento ou prosseguimento da ação de busca e apreensão. 3. A essencialidade do bem à atividade econômica do devedor não afasta a possibilidade de busca e apreensão quando presentes os requisitos previstos no Decreto-Lei n.º 911/1969.”

_____________

Dispositivos relevantes citados:

Decreto-Lei n.º 911/1969, arts. 2º, § 2º, e 3º, caput e § 3º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Tema Repetitivo n.º 1.132, REsp n.º 1.951.662/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, j. 09/08/2023, publ. 20/10/2023; TJMT, AI n.º 1016914-37.2026.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 02/06/2026; TJMT, AI n.º 1010302-83.2026.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 22/04/2026; TJMT, AI n.º 1000052-88.2026.8.11.0000, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 04/03/2026.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
I. J. Gabriel Transportes Ltda.
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop-MT, na Ação de Busca e Apreensão n.º 1012655-51.2026.8.11.0015, ajuizada pelo
Banco Volkswagen S.A
.

O Juiz singular deferiu a medida liminar de busca e apreensão de 3 semirreboques dados em garantia fiduciária no contrato frotista n.º 11633099, quais sejam: SR Estrada CG RTD 2E, placas SPL5A80; SR Estrada CG 2E, placas SPL5B00; SR Estrada CG 2E, placas SPL5A90, sob o fundamento de que estavam preenchidos os requisitos do art. 3º do Decreto-Lei n.º 911/1969, com a mora regularmente constituída mediante notificação extrajudicial encaminhada ao endereço contratual.

Inconformada, a Agravante sustenta, em síntese, comportamento contraditório da instituição financeira, que, por intermédio de seu escritório de cobrança, iniciou tratativas de acordo via aplicativo de mensagens em 29/04/2026, comprometendo-se a enviar simulação de valores e boleto para pagamento naquela mesma data e, na manhã seguinte, procedeu à apreensão dos veículos sem oportunizar a formalização da avença.

Argumenta que tal conduta configura violação ao princípio da boa-fé objetiva, na modalidade do
venire contra factum proprium
, e descaracteriza a mora, com a consequente perda superveniente do interesse de agir da credora. Aduz que os veículos constituem instrumento essencial à atividade empresarial da Agravante e que a continuidade da apreensão inviabiliza suas operações.

Requer o provimento do Recurso para reconhecer a inexistência de mora válida.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 368137354).

O Banco Volkswagen S.A. apresentou contraminuta, pugnando pelo desprovimento do Recurso, com a manutenção integral da decisão agravada (Id. 374467385).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

Eminentes Pares,

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão ajuizada pelo
Banco Volkswagen S.A.
em desfavor de
I. J. Gabriel Transportes Ltda.
, visando à apreensão de 3 semirreboques dados em garantia fiduciária no contrato.

Na petição inicial, o Banco autor narrou que a Agravante deixou de adimplir as parcelas do contrato frotista n.º 11633099, com primeira parcela vencida em 13/02/2026, perfazendo o débito total de R$ 401.204,00 (quatrocentos e um mil e duzentos e quatro reais), correspondente às parcelas vencidas e vincendas dos extratos n. 52080613, n. 52080621 e n. 52080630, com vencimento antecipado da integralidade da dívida na forma da cláusula contratual e do art. 3º, §3º, do Decreto-Lei n.º 911/1969.

O Juiz singular deferiu a medida liminar de busca e apreensão, sob o fundamento de que estavam preenchidos os requisitos do art. 3º,
caput
, do Decreto-Lei n.º 911/1969, com a mora regularmente comprovada mediante notificação extrajudicial encaminhada ao endereço contratual, o que motivou a interposição deste Agravo de Instrumento.

Inconformada, a Agravante sustenta que a mora está descaracterizada em razão de comportamento contraditório da instituição financeira que, por intermédio de seu escritório de cobrança, conduziu tratativas de acordo via aplicativo de mensagens em 29/04/2026, comprometendo-se a enviar simulação de valores e boleto para pagamento naquela mesma data e, na manhã seguinte, procedeu à apreensão dos bens sem oportunizar a formalização da avença.

Afirma que tal conduta configura violação ao princípio da boa-fé objetiva, na modalidade
venire contra factum proprium
, com a consequente perda superveniente do interesse de agir da credora.

Aduz que os veículos constituem instrumento essencial à atividade empresarial da empresa e que a continuidade da apreensão inviabiliza suas operações.

Pois bem.

No tocante à constituição em mora, os documentos acostados ao instrumento demonstram que o Banco Volkswagen S.A. instruiu a petição inicial com os extratos de abertura de crédito fixo com alienação fiduciária e com a notificação extrajudicial encaminhada ao endereço constante dos instrumentos contratuais, qual seja, R. dos Ciclames, n.º 87, Jardim Primavera, Sinop/MT.

Estão preenchidos, portanto, os requisitos do art. 2º, §2º, do Decreto-Lei n.º 911/1969, consoante a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo n.º 1.132, cujo enunciado é o seguinte:

Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros. (...) (STJ. REsp n. 1.951.662/RS. Relator Ministro João Otávio de Noronha. Segunda Seção. Julgado em 9/8/2023. Publicado em 20/10/2023).

Dessume-se, pois, que a mora da Agravante foi regularmente constituída, satisfazendo o pressuposto de procedibilidade previsto no art. 3º,
caput
, do Decreto-Lei n.º 911/1969.

Quanto à alegação de que as tratativas de renegociação realizadas entre as partes teriam o condão de descaracterizar a mora, impõe-se reconhecer que tal matéria não detém, nesta fase de cognição sumária, plausibilidade suficiente para reformar a decisão agravada.

Com efeito, não se verifica dos autos qualquer formalização de acordo, tampouco a existência de proposta aceita por ambas as partes ou qualquer documento apto a demonstrar novação, repactuação contratual ou suspensão da exigibilidade da obrigação.

A própria Agravante reconhece, em suas razões, que aguardava o envio do boleto que jamais chegou, o que evidencia que a fase de negociação não avançou para além de tratativas preliminares.

A simples manifestação de interesse em negociar, sem a concretização de ato apto a modificar ou extinguir a obrigação existente, não tem o condão de descaracterizar a mora já regularmente constituída.

Nesse sentido:

(...) 2. A existência de tratativas de acordo sem formalização contratual ou pagamento integral do débito não descaracteriza a mora nem configura comportamento contraditório do credor fiduciário.
(...) (N.U 1016914-37.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/06/2026, publicado no DJE 08/06/2026).

No tocante à alegação de essencialidade dos veículos à atividade empresarial da Agravante, também não assiste razão à Agravante.

Embora se reconheça a relevância social da atividade de transporte por ela exercida, o fato de os bens serem utilizados como instrumento de trabalho não tem o condão de afastar a aplicação da legislação específica que rege a alienação fiduciária.

Com efeito, ao celebrar o contrato, o devedor tem ciência de que os bens permanecem sob propriedade fiduciária do credor até a quitação integral da dívida, assumindo o risco de sua retomada em caso de inadimplemento.

A essencialidade do bem, por si só, não constitui óbice jurídico à busca e apreensão, sob pena de esvaziamento do próprio instituto da alienação fiduciária e comprometimento da segurança das relações creditícias.

Ademais, o ordenamento jurídico já prevê mecanismos específicos de proteção ao devedor, como a possibilidade de purgação da mora no prazo legal, o que afasta a alegação de desamparo.

A propósito:

(...) Tese de julgamento:
“1. A essencialidade do bem não impede a busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária, especialmente quando a dívida decorre do próprio financiamento do objeto. (...)
(N.U 1010302-83.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/04/2026, publicado no DJE 28/04/2026) (destaquei).

A essencialidade do bem ao trabalho do devedor não impede o deferimento da liminar de busca e apreensão quando comprovada a mora.
(...) (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10000528820268110000, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 04/03/2026, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/03/2026).

Em arremate, permanece hígida a conclusão de que, comprovados o inadimplemento e a constituição em mora pelo envio da notificação extrajudicial ao endereço contratual, mostra-se legítimo o deferimento da medida liminar nos termos do art. 3º do Decreto-Lei n.º 911/1969, não comportando reparos a decisão agravada.

Feitas essas considerações,
nego provimento ao Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026